Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A réu opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto às alegações de que consultou o site do Detran, não verificando nenhuma restrição no veículo e que o vendedor lhe entregou uma folha que mostrava ser oriundo de leilão. Insiste no argumento de que essas circunstâncias afastam a culpa, pois não houve violação ao dever de cuidado objetivo. Pede o acolhimento dos embargos para absolver o acusado.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante na análise da prova e dos argumentos do recurso, considerando que o réu violou o dever de cuidado objetivo ao adquirir veículo com número de motor raspado e sem o respectivo documento de transferência, cujo citado papel com dados do leilão não veio aos autos.
3. A simples consulta ao site do Detran (não demonstrada nos autos) não substitui a formalidade exigida para a aquisição (e consequente transferência) do veículo, sobretudo quando há relevante indício de fraude (numeração raspada).
4. Assim, conforme ressaltado no acórdão embargado, “Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.